Tribunal: TJMT
Processo: 0006436-64.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006436-64.2015.8.11.0002
RECORRENTE: NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: NAURA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO
Vistos.
Infere-se dos autos que a recorrente comprovou o recolhimento do preparo recursal em momento posterior à interposição do recurso.
Diante disso, nos termos do Artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação da recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, certifique-se a tempestividade e a regularidade do preparo referentes ao recurso extraordinário (id 80586953) e intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça